Tribunal: TJDFT
Processo: 0755456-10.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. ATRASO DE APROXIMADAMENTE 22 HORAS EM VOO INTERNACIONAL. VOO DIRETO.ESCALA NÃO PROGRAMADA. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA. MAU TEMPO NÃO COMPROVADO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO TRANSPORTADOR AÉREO. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO COM RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré face a sentença que julgou procedente em parte o pedido de compensação por dano material e moral decorrente de atraso de aproximadamente 22 horas em voo internacional direto, condenando-a ao pagamento de R$ 241,27, a título de indenização por danos materiais, bem como o valor de R$ 5.000,00 a título de danos morais. Em seu recurso, a parte recorrente pugna pela improcedência dos pedidos iniciais, sob o fundamento de inexistência de ato ilícito, haja vista o atraso do voo ter decorrido de mau tempo. Subsidiariamente, em caso de manutenção da condenação, requer a redução do valor.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 15794097). Contrarrazões apresentadas (ID 15794104).
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista (art. 2o e 3o, do CDC), devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do microssistema do Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
IV. No contrato de transporte aéreo de passageiros, o transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior (art. 737, C.C.). In casu, a companhia aérea confessou que devido ao mau tempo o voo foi cancelado e a parte recorrida realocada no voo seguinte da empresa.
V. Consoante estabelece o art. 14 do CDC, em regra a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade será excluída quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
VI. Embora a parte recorrente afirme que o cancelamento do voo decorreu de mau tempo, não produziu qualquer prova no sentido de comprovar o alegado, não sendo aptas telas internas do sistema que são produzidas unilateralmente. Ademais, a causa invocada não configura excludente de responsabilidade porque configura fortuito interno, vez que se insere no risco da atividade que desenvolve no mercado de consumo. O fato, portanto, representa falha na prestação do serviço, por cujo resultado danoso a recorrente responde.
VII. A parte consumidora recorrida que deveria ter iniciado o seu voo no dia 12/10/2019, às 10hs da manhã, de Bueno Aires direto para São Paulo, chegando no seu destino às 12h45m do mesmo dia. Entretanto foi realocada em outro voo que saiu de BUE às 3h15m do dia seguinte. Neste novo voo, os passageiros ficaram duas horas dentro da aeronave aguardando a decolagem. Agregado a estes fatos, ocorreu uma escala não prevista em Porto Alegre, chegando em no seu destino final somente às 9h30m da manhã, do dia 14/10/2019, ou seja 22 horas após o originalmente contratado, sem que a empresa tivesse lhe dado nenhum suporte no aeroporto argentino.
VIII. A condenação a título de danos materiais, equivalente ao gasto de alimentação e perda de um evento comemorativo (despedida de solteira de uma amiga), no valor de R$ 241,27, encontra-se devidamente comprovada nos autos, devendo ser mantido o valor total imposto em sentença.
IX. A indenização por danos morais possui três finalidades, quais sejam, a prestação pecuniária serve como meio de compensação pelos constrangimentos, aborrecimentos e humilhações experimentados pela parte recorrida, punição para a parte recorrente e prevenção futura quanto a fatos semelhantes.
X. Embora não exista critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação, a doutrina tem apontado alguns parâmetros para o arbitramento do valor devido. Tem-se, assim, que avaliar a gravidade objetiva e a extensão do dano, além das condições pessoais da vítima, suas suscetibilidades, sua situação social, se o evento se deu de maneira a dar maior publicidade a constrangimento que a vítima possa ter sofrido, tudo a ser ponderado segundo a razoabilidade e a proporcionalidade.
XI. No caso dos autos, o dano restou circunscrito à esfera pessoal da vítima, sem que tenha ocorrido abalo na integridade física ou imagem social, e o montante arbitrado está em conformidade com a jurisprudência das Turmas Recursais. Cita-se, por exemplo, situação em que houve 26 horas de atraso em vôo internacional, tendo o consumidor aguardado por cerca de duas horas dentro da aeronave, situação em que o dano moral foi fixado em R$ 4.000,00 (Acórdão n.1087819, 07366067320178070016, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 11/04/2018, Publicado no DJE: 18/04/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada). Conclui-se, assim, que o valor foi fixado em atenção às peculiaridades do caso concreto, inexistindo razão para que seja minorado.
XII. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.
XIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.